Tribunal: TJSP
Processo: 0000379-78.2016.8.26.0357
Classe: Apelação Criminal / Uso de documento falso
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
r estadual inexistente, copiada, com alterações, de lei de outra municipalidade. Rés que foram responsáveis pela entrega do documento ao advogado em audiência, o qual requereu a sua juntada aos autos. Condenação. Pleito de absolvição. Possibilidade. Dúvidas acerca do dolo das rés na espécie, professoras municipais que alegam ter recebido de outra professora tal documento, cuja análise exige conhecimento jurídico. Ocorrência, ademais, de crime impossível por absoluta impropriedade do objeto, já que as leis são públicas e disponíveis para consulta na "internet", tendo a falsificação sido facilmente constatada pelo advogado do município no processo correspondente. Necessidade de absolvição das acusadas. Reforma da sentença. Recurso defensivo provido.
(TJSP; Apelação Criminal 0000379-78.2016.8.26.0357; Relator (a): Guilherme de Souza Nucci; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Criminal; Foro de Mirante do Paranapanema - Vara Única; Data do Julgamento: 28/04/2020; Data de Registro: 28/04/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Criminal / Uso de documento falso

Relator(a):

Guilherme de Souza Nucci

Comarca:

Mirante do Paranapanema

Órgão julgador:

16a Câmara de Direito Criminal

Data do julgamento:

28/04/2020

Data de publicação:

28/04/2020

Ementa:
Apelação. Uso de documento público falso. Apresentação em processo judicial de cópia de lei complementar estadual inexistente, copiada, com alterações, de lei de outra municipalidade. Rés que foram responsáveis pela entrega do documento ao advogado em audiência, o qual requereu a sua juntada aos autos. Condenação. Pleito de absolvição. Possibilidade. Dúvidas acerca do dolo das rés na espécie,

Ementa:
Apelação. Uso de documento público falso. Apresentação em processo judicial de cópia de lei complementar estadual inexistente, copiada, com alterações, de lei de outra municipalidade. Rés que foram responsáveis pela entrega do documento ao advogado em audiência, o qual requereu a sua juntada aos autos. Condenação. Pleito de absolvição. Possibilidade. Dúvidas acerca do dolo das rés na espécie, professoras municipais que alegam ter recebido de outra professora tal documento, cuja análise exige conhecimento jurídico. Ocorrência, ademais, de crime impossível por absoluta impropriedade do objeto, já que as leis são públicas e disponíveis para consulta na "internet", tendo a falsificação sido facilmente constatada pelo advogado do município no processo correspondente. Necessidade de absolvição das acusadas. Reforma da sentença. Recurso defensivo provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000295394
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000379-78.2016.8.26.0357, da Comarca de Mirante do Paranapanema, em que são
apelantes IRENE APARECIDA REIS e CLAUDIA SILVA BRASIL DOS SANTOS, é
apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso de apelação interposto por IRENE APARECIDA REIS e CLAUDIA SILVA
BRASIL DOS SANTOS, para o fim de reformar a sentença condenatória e absolver
as rés da imputação descrita na denúncia, com fundamento no art. 386, inciso III, do
Código de Processo Penal. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente sem voto), CAMARGO ARANHA FILHO E LEME GARCIA.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000379-78.2016.8.26.0357 -Voto no 19.454
2
Apelação criminal no 0000379-78.2016.8.26.0357
Comarca: Mirante do Paranapanema
Apelantes: Claudia Silva Brasil dos Santos e Irene Aparecida Reis
Apelado: Ministério Público
VOTO No. 19.454
Apelação. Uso de documento público falso. Apresentação em
processo judicial de cópia de lei complementar estadual
inexistente, copiada, com alterações, de lei de outra
municipalidade. Rés que foram responsáveis pela entrega do
documento ao advogado em audiência, o qual requereu a sua
juntada
aos
autos.
Condenação.
Pleito
de
absolvição.
Possibilidade. Dúvidas acerca do dolo das rés na espécie,
professoras municipais que alegam ter recebido de outra
professora tal documento, cuja análise exige conhecimento
jurídico. Ocorrência, ademais, de crime impossível por absoluta
impropriedade do objeto, já que as leis são públicas e disponíveis
para consulta na “internet”, tendo a falsificação sido facilmente
constatada
pelo
advogado
do
município
no
processo
correspondente. Necessidade de absolvição das acusadas. Reforma
da sentença. Recurso defensivo provido.
Pela sentença de fls. 217/222, proferida em 30
de maio de 2018 pelo MM. Juiz de Direito, Dr. Rodrigo Antonio
Franzini Tanamati, da Vara Judicial da Comarca de Mirante de
Paranapanema, IRENE APARECIDA REIS e CLAUDIA SILVA
BRASIL DOS SANTOS foram condenadas como incursas no art. 304

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000379-78.2016.8.26.0357 -Voto no 19.454
3
c.c. o art. 297, ambos do Código Penal, às penas, para cada, de 2
anos de reclusão, em regime inicial aberto, e 10 dias-multa,
calculados no piso legal, com a substituição da reprimenda corporal
por duas penas restritivas de direitos, consistentes em prestação de
serviços à comunidade e prestação pecuniária, no valor de 10 dias-
multa, também calculados no piso.
Irresignadas, as rés interpuseram recurso de
apelação, requerendo, em suma, a sua absolvição diante da
insuficiência do acervo probatório, da ausência de dolo e da
atipicidade da conduta (fls. 245/253).
O recurso foi contrarrazoado (fls. 259/262) e a
Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo improvimento do apelo
defensivo (fls. 270/274).
É o relatório.
Devidamente
processado,
o
recurso
de
apelação não comporta provimento.
Segundo consta dos autos, em 24 de março de
2015, por volta das 16h30, no Fórum de Mirante de Paranapanema,
localizado na Rua Maria Lúcia Rodrigues de Almeida, no 455, na
cidade de Mirante de Paranapanema, as apelantes, em concurso de
agentes, fizeram uso de documento público falsificado, qual seja, uma
cópia de Lei Complementar no 2.588/2011, da Prefeitura Municipal da
referida cidade.
Conforme o apurado em solo policial, as rés e
outras pessoas ajuizaram uma ação contra o Município de Mirante
relacionada ao valor dos vencimentos de professores, buscando o seu
reajuste. Para tal fim, as acusadas entregaram ao advogado que as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000379-78.2016.8.26.0357 -Voto no 19.454
4
representava a cópia da referida lei, que foi juntada aos autos,
juntamente com a petição inicial, a fim de servir como prova das
alegações iniciais. Contudo, a Assessoria Jurídica do Município, ao
realizar a defesa, notou que a referida Lei Complementar não existia,
conforme certidão exarada pela Câmara Municipal do aludido
município.
Descobriu-se, por fim, que a referida lei
inexistente, criada pelas apelantes, foi extraída de uma lei verdadeira,
criada pelo Município de Regente Feijó, sendo que a falsidade
constituiu na substituição gráfica do cabeçalho e de partes do texto
que fazia alusão ao ente estatal correto.
Ao ser comunicado acerca de tal incongruência
dos documentos, o advogado das apelantes requereu que tal prova
fosse desconsiderada nos autos do processo correspondente, tendo
sido aberto inquérito policial para a apuração das condutas praticadas
pelas apelantes, culminando na presente ação penal.
No tocante à materialidade do suposto crime,
denotam-se dos autos a cópia da referida lei inexistente (fls. 7/38),
cópia da manifestação da Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos
do Município de Mirante de Paranapanema, informando acerca da
inexistência da lei (fls. 39/73), e a prova oral produzida nos autos
(mídia digital).
A testemunha Carina, advogada do município à
época, confirmou ter atuado no referido feito e participado da
audiência, oportunidade na qual o advogado das rés postulou a
juntada de cópia da aludida lei complementar nos autos do processo.
Passados alguns dias, o advogado Franz, que também trabalhava no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000379-78.2016.8.26.0357 -Voto no 19.454
5
setor jurídico do município, relatou que a lei era inexistente, pois a
numeração das leis municipais de Mirante sequer havia alcançado
aquele que constava na lei complementar juntada nos autos.
A testemunha Franz, advogado do município,
reiterou o depoimento de Carina, dizendo ter feito consultas por conta
própria e descoberto que a lei verdadeira havia sido promulgada no
município de Regente Feijó. Conseguiu, ainda, uma certidão da
Câmara Municipal de Mirante, mencionando que tal lei não existia.
A testemunha Adriana, funcionária pública
municipal, disse ter participado do grupo que moveu a ação contra a
municipalidade, salientando que Irene recebeu a cópia da lei,
entregue por Claudia, a qual, por sua vez, teria recebido tal
documento de “Cleusinha”, diretora da escola onde trabalham, que, de
seu turno, recebeu de seu sobrinho.
A testemunha Cleusa, diretora da escola
municipal, alegou não ter entregue para as acusadas qualquer cópia
da lei complementar em questão, não sabendo informar como elas
obtiveram tal documento.
A testemunha Luzimar confirmou ter sido o
advogado que ajuizou a ação civil contra o município de Mirante do
Paranapanema, em nome do Sindicato dos Funcionários Públicos
Municipais da cidade. Mencionou que, durante a audiência judicial, foi
informado pelas rés que havia uma lei regularizando a situação das
requerentes, de modo a embasar a procedência da ação, razão pela
qual solicitou a juntada do documento entregue pelas acusadas
nos autos, sem verificar a sua procedência. Depois, quando da
apresentação das alegações finais, a defesa informou que tal lei era

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000379-78.2016.8.26.0357 -Voto no 19.454
6
falsa. Questionadas, as rés lhe disseram que receberam tal
documento da diretora da escola onde trabalham.
No interrogatório judicial, as rés apresentaram
versão semelhante sobre os fatos, negando a prática delitiva.
Disseram que “Cleuzinha”, diretora da escola, lhes forneceu uma
cópia de uma lei complementar municipal, na qual constava a
alteração de cargos relacionados ao ensino da cidade, de modo a
possibilitar o aumento salarial dos professores. Assim, entrou em
contato com Irene, já que ambas faziam parte da Diretoria do
Sindicato dos Trabalhadores Municipais, e depois entregaram tal
documento para o advogado do sindicato em audiência judicial.
Afirmaram, ainda, que o documento foi levado para estudo no
sindicato, mas ninguém percebeu que a lei não era pertencente ao
município de Mirante.
Pois bem. Ao contrário do constante na
sentença, a ação penal deve ser julgada improcedente.
O conjunto probatório produzido nos autos,
especialmente a prova oral acima descrita, não se mostrou suficiente
para a comprovação do dolo das rés de falsificar ou, ao menos, de
utilizar documento que sabiam ser falso.
Afinal, há dúvidas acerca da origem do
documento em questão, já que as rés alegam, com suporte em
testemunhas ouvidas em juízo (Adriana e Luzimar), que a cópia da lei
complementar inexistente foi entregue pela diretora da escola onde
trabalham, a qual, contudo, negou ter entregue qualquer documento.
Deve-se salientar, ainda, que o exame de uma
lei complementar consubstancia uma questão técnica, a qual, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000379-78.2016.8.26.0357 -Voto no 19.454
7
tese, extrapola o conhecimento das rés, ora professoras, cuja análise
mais acurada seria de responsabilidade do advogado para quem o
documento foi entregue antes de ser juntado nos autos, o qual, por
algum motivo desconhecido, não constou no polo passivo da presente
ação penal.
Há dúvidas, portanto, sobre quem de fato
falsificou o referido documento, bem como sobre a real ciência das rés
acerca da falsificação da cópia de uma lei complementar municipal,
circunstâncias que não ficaram esclarecidas durante a instrução do
presente feito.
Além disso, ainda que fossem superados tais
obstáculos, é de rigor reconhecer que a suposta tentativa de uso de
documento falso consubstanciou verdadeira hipótese de crime
impossível, por absoluta impropriedade do objeto, porquanto, por
óbvio, todas as leis são públicas e passíveis de rápida consulta na
internet, como inclusive o fez o advogado da municipalidade, o qual
descobriu facilmente a inexistência da aludida norma jurídica.
Não se desconhece a possibilidade de ser
reconhecida a litigância de má-fé da parte no processo judicial civil
correspondente, diante da juntada do inidôneo documento a título de
prova, mas, no âmbito penal, a configuração do delito de uso de
documento público falso, tal como descrito na denúncia, não restou
devidamente comprovada nos autos.
Por consequência, imperiosa a reforma da
sentença condenatória, com o fim de absolver as rés da imputação
descrita na exordial acusatória, com fundamento no art. 386, incisos
III, do Código de Processo Penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000379-78.2016.8.26.0357 -Voto no 19.454
8
Ante o exposto, pelo meu voto, dou provimento
ao recurso de apelação interposto por IRENE APARECIDA REIS e
CLAUDIA SILVA BRASIL DOS SANTOS, para o fim de reformar a
sentença condenatória e absolver as rés da imputação descrita na
denúncia, com fundamento no art. 386, inciso III, do Código de
Processo Penal.
GUILHERME SOUZA NUCCI
Relator